Tribunal: TJMT
Processo: 1002175-34.2018.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002175-34.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[L. R. DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA - CNPJ: 04.317.055/0001-80 (APELADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002175-34.2018.8.11.0002

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

–
FURTO DE TALONÁRIO DE CHEQUES DO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA – CHEQUE COLOCADO EM CIRCULAÇÃO POR FALSÁRIO

– INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU
A SUBTRAÇÃO E CIRCULAÇÃO DOS CHEQUES
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL - CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso.

O aborrecimento causado pelo furto de cheques que estão em agência bancária gera dano moral ao cliente.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002175-34.2018.8.11.0002

Apelação nº 1002175-34.2018.8.11.0002

Apelante
: BANCO DO BRASIL SA

Apelado
: L. R. DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA

4ª Vara Cível de

Várzea Grande

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA.

Ação:
Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais, proposta por
L. R. DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA
em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para

condenar a parte requerida ao pagamento por danos materiais, no importe de R$391,19 (trezentos e noventa e um reais e dezenove centavos), referente à cobrança da tarifa, devendo ser restituído de forma simples ao requerente, atualizado pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros de moras de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação. Condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$17.920,63 (dezessete mil, novecentos vinte reais e sessenta três centavos), corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora, a partir da citação. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitrou no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Por fim,

condenou

a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitrou em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtid
o.

Apelação
(Id.

163695722): Afirma que não praticou ato ilícito. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo. Sustenta a impossibilidade de ressarcimento dos valores.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Contrarrazões
pelo desprovimento
(Id. 163695725).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002175-34.2018.8.11.0002

Apelação nº 1002175-34.2018.8.11.0002

Apelante
: BANCO DO BRASIL SA

Apelado
: L. R. DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA

4ª Vara Cível de

Várzea Grande

V O T O

Narra a parte autora que é correntista do banco requerido e que no dia 19 de março de 2017 foram furtados da Agência de n.º 2764-2, do Banco do Brasil, folhas de cheques da empresa, sendo o primeiro cheque de n.º 292.081 e o último cheque de n.º 292.100, de acordo com o Boletim de Ocorrência comunicado pela gerente da Agência 2764-2.

Relata que a parte requerida procedeu ao regular desconto dos 96 cheques com assinatura falsificada , totalizando o valor de R$3.441.861,00 (três milhões e quatrocentos e quarenta e um mil e oitocentos e sessenta e um reais), atitude esta que causou graves transtornos financeiros, morais e materiais.

Aduz que a instituição financeira realizou a cobrança da tarifa adicional de compensação dos cheques, no valor de R$3.819,94 (três mil, oitocentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos), sendo restituído somente R$3.428,75 (três mil, quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos), ou seja, faltando a devolução de R$391,19 (trezentos e noventa e um reais e dezenove centavos) cobrados indevidamente.

Alega que foi demandada judicialmente por terceiro vítima da fraude, (processo nº 0021291-19.2017.8.19.0014), no qual já desembolsou o valor de R$ 17.920,63 (dezessete mil, novecentos e vinte reais e sessenta e três centavos), até a data do ajuizamento desta ação.

Assim, ajuizou a ação para ser indenizada pelos danos morais e materiais experimentados.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença
para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso,
verifica-se que a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar aos autos o Boletim de Ocorrência registrado pela própria instituição financeira que demonstra o extravio de talonários de cheques em nome da empresa requerente, quando ainda estavam na posse do banco requerido.

Nota-se, portanto, que incumbia à instituição financeira demonstrar que teria adotado as devidas precauções a fim de a subtração e circulação dos cheques. No entanto, o banco requerido limitou-se a alegar a ausência de responsabilidade.

Dessa forma, restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso.

Realça-se
que é de conhecimento comum a obrigação da instituição financeira em adotar as devidas precauções nas operações bancárias, sob pena de responsabilizar-se pela configuração do fortuito interno, especialmente no que se refere às fraudes realizadas por terceiros.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FURTO DE TALONÁRIO DE CHEQUE EM AGÊNCIA BANCÁRIA – EMISSÃO POR TERCEIROS – DESCONTOS EM CONTA – PREJUÍZO – RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Caracterizado o dever de indenizar e o desrespeito à pessoa do consumidor em razão da conduta ilícita que viola o princípio da boa-fé objetiva, o que caracteriza a falha na prestação do serviço.
A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do apelante e a extensão da ofensa suportada pela apelada, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No que tange ao quantum indenizatório arbitrado este deve ser mantido, pois fixado com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente. Quanto aos honorários não há se falar em aplicação do princípio da causalidade. (TJMT - N.U 1002012-54.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

Responsabilidade civil – Dano moral
– Furto de talonário de cheques do interior de agência bancária – Cheque colocado em circulação por falsário(s)
– Procedência parcial da pretensão e réu condenado ao pagamento de indenização por dano moral – Inconformismo do réu – Propositura de ação monitória por terceiro portador do título em face do autor – Controvérsia resolvida consoante a teoria do risco profissional – Nexo de causalidade na conduta do banco, guardião do talonário – Providências do banco sacado ineficazes para evitar o abalo anímico ao autor – Ajuizamento de ação de ação monitória que, "tout court", causa dissabores – Dano moral confirmado – "Quantum" da condenação arbitrado na sentença em face das atribulações no caso concreto – Razoabilidade no caso – Correção monetária desde o arbitramento (Súmula n. 362 do Col. STJ) – Juros de mora desde a citação, na responsabilidade contratual – Procedência da pretensão – Ônus de sucumbência a cargo do réu – Honorários advocatícios mitigados, considerado o trabalho realizado, o tempo exigido, a pouca complexidade da demanda e o trabalho adicional na fase recursal – Recurso provido em parte para esse fim.
(TJSP; Apelação Cível 1006976-62.2018.8.26.0038; Relator (a): Cerqueira Leite; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2021; Data de Registro: 27/09/2021)

Dessa forma, reconhecida a responsabilidade da instituição financeira requerida, os valores comprovadamente gastos pela autora em sua defesa na ação de execução de

Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, Processo n. 0021291-19.2017.8.19.0014, lastreada em um dos cheques furtados, bem como a cobrança de tarifa adicional de compensação dos cheques a maior, comportam restituição.

No que diz respeito ao dever de indenizar, nota-se que a parte autora experimentou incômodos diante da circulação dos cheques furtados, tendo, inclusive, que defender-se em ação judicial.

Assim, o aborrecimento causado pelo furto de cheques que estão em agência bancária gera dano moral ao cliente.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023